Tribunal: TJPA
Processo: 0801203-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO. SERVIÇO ESSENCIAL. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Hipótese dos autos em que demonstrada a probabilidade do direito ante a negativa de troca de titularidade de conta de energia elétrica, em razão da existência de débitos pretéritos de terceiros, em violação ao art. 128 da Resolução ANEEL 414/2010. 3. Por outro lado, no que toca ao perigo de dano, vislumbra-se ser este manifesto diante da necessidade da continuidade do fornecimento de energia elétrica, bem indispensável para as mais variadas atividades rotineiras e para a preservação de direitos fundamentais. 4. Presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a reforma da decisão agravada. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801203-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERTON SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 26/07/2022